Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727392-75.2023.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: LEILANE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, considerando que o prazo para o pagamento da última parcela do acordo se encerrou em 22/12/2024. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator